Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710693-97.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE BARBOSA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de distinção entre a matéria tratada nos autos e o Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que "o presente caso não versa sobre tal fato, mas sim sobre a Ré vincular ao nome da parte autora a uma dívida que não lhe pertence." Razão não lhe assiste. Colaciono trechos das razões recursais (ID 69184490): "E. Câmara, primeiramente, importante esclarecer que, conforme aduzido em inicial e impugnação à contestação, o que se pretende nos autos não é a declaração de inexistência de dívida, mas de inexigibilidade por prescrição, o que, data venia, são institutos diferentes. Sim, dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meios vexatórios e prejudiciais como o ACORDO CERTO, merecendo reforma a D. Sentença." "O registro da cobrança através de sites de amplo acesso público como o Acordo Certo e Serasa Consumidor, de dívida já extinta gera, no mínimo, constrangimento indevido ao consumidor, como atualíssimos entendimentos jurisprudenciais." "Portanto, a ré negativou SIM o nome da parte autora através da plataforma Acordo Certo, utilizando-se deste serviço como ferramenta para a cobrança de dívida prescrita e publicidade para forçar o pagamento (...)" "Portanto, requer que esta Colenda Câmara atente-se ao entendimento emanado pela Seção de Direito Privado do TJSP, para que seja reconhecido por Vossas Excelências a ilicitude das ações da ré, com o consequente PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para rever a decisão de primeira instância e declarar inexigível a dívida por prescrição determinando a retirada da plataforma de cobrança Acordo Certo. (...)" Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Advirto à parte embargante acerca da penalidade de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos, no caso de insistência em tese manifestamente contrária à pretensão deduzida no apelo. Intimem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator